Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. HASTAS PÚBLICAS INFRUTÍFERAS. NOVA DESIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREÇO VIL. LIMITE MÍNIMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FACULDADE JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a designação de nova hasta pública, a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes e determinou a suspensão do feito para tentativa de alienação particular.
2. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado para venda de imóvel comum, com repasse de valor à exequente. Foram realizadas duas hastas públicas sem êxito, bem como tentativas frustradas de alienação particular, havendo alegações de resistência do executado à venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há três questões controvertidas: (i). Verificar a possibilidade de designação de nova hasta pública após tentativas infrutíferas; (ii). Definir a legalidade da fixação de lance mínimo inferior a 50% do valor da avaliação; (iii). Analisar a necessidade de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes por determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução se realiza no interesse do credor, e o ordenamento não limita o número de hastas públicas, desde que observada a razoabilidade e a utilidade da medida.
5. A realização de apenas duas tentativas de leilão, aliada ao decurso de tempo e à ausência de êxito na alienação particular, autoriza a designação de nova hasta pública. A resistência do executado à venda do bem reforça a necessidade de adoção de medidas expropriatórias mais eficazes.
6. O lance mínimo em segunda praça não pode ser inferior a 50% do valor da avaliação, sob pena de caracterização de preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC.
7. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes é medida facultativa (art. 782, §3o, do CPC) e pode ser realizada diretamente pelo credor, inexistindo obrigatoriedade de intervenção judicial.
8. Medidas coercitivas para assegurar a cooperação do executado com a alienação do bem mostram-se adequadas para garantir a efetividade da execução.
DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Tese: É cabível a designação de nova hasta pública quando frustradas tentativas anteriores e ineficaz a alienação particular, vedada a fixação de lance inferior a 50% do valor da avaliação.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS:
Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 77, 139, IV, 782, §3o, 789, 825, 879, 881, 891, parágrafo único, e 903;
TJDFT, Acórdão 1924882, 0720123-69.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1682739, 0739617-85.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 27/04/2023.
TJDFT, Acórdão 1799600, 0742903-37.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 24/01/2024.
TJDFT, Acórdão 1364556, 0718655-75.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 30/08/2021.
TJDFT, Acórdão 2030948, 0715673-49.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.

TJDFT, Acórdão 1907543, 0710868-87.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024.